Tribunal: TJBA
Processo: 0501273-77.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501273-77.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARLENE SANTOS FERNANDES e outros (2)

Advogado(s)
:
HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, HELDER DE SOUZA MATOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ENERGIA ELÉTRICA. COMPOSIÇÃO DA TARIFA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA Nº 986 DO STJ. POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE 2% PARA O FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FECP). LIMITAÇÃO DA ALÍQUOTA A 25%. TEMA 745 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇO ESSENCIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSOS DO ESTADO E DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA RECONHECER A VALIDADE DA COBRANÇA DO ADICIONAL FECP SOBRE OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATÉ 23/06/2022 E DIANTE DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DAS RÉS (ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC), CONDENAR A PARTE AUTORA POR INTEIRO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS NA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
interpostas pelo
ESTADO DA BAHIA, MARLENE SANTOS FERNANDES E COMPAHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA (NEOENERGIA COELBA)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ e que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO ajuizada por MARLENE SANTOS FERNANDES contra o ESTADO DA BAHIA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA julgou procedente em parte a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para presente ação; (ii) estabelecer se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; (iii) definir se é legal a inclusão dos custos com transferência e perdas de energia na composição do preço final da tarifa; (iv) determinar se é cabível o adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza majorando a alíquota geral de ICMS nas operações que envolvem energia elétrica; (v) verificar a existência de dano moral indenizável em razão de cobranças indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A hipótese dos autos não envolve apenas discussão sobre a cobrança de ICMS, havendo pedido específico que atrai a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica.

4. O Superior Tribunal de Justiça, na análise do Tema 986, consolidou que TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS, em razão da indissociabilidade das fases de geração, transmissão e distribuição no fornecimento de energia elétrica.

5. Nestes termos, o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, compõe o preço final da operação.

6. Também, as perdas não técnicas integram a estrutura de custos do sistema elétrico e são regulamentadas pela ANEEL através da Resolução nº 166/2005.

7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 745, reconheceu a inconstitucionalidade de alíquotas de ICMS superiores à geral sobre energia elétrica, modulando os efeitos da decisão a partir de 2024, ressalvadas ações ajuizadas até 05/02/2021, como no caso.

8. A cobrança do adicional de 2% ao FECP foi validada pela EC 42/2003, sendo legítima até a entrada em vigor da LC 194/2022, que declarou a energia elétrica serviço essencial e vedou sua tributação como supérfluo. A partir de 23/06/2022, torna-se indevida a cobrança.

9. A mera cobrança de tributo indevido não gera, por si só, dano moral, ausente demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante.

10. Devido à sucumbência mínima das rés, a autora deve arcar integralmente com custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora não provido. Recursos do Estado da Bahia e da concessionária parcialmente providos, para reconhecer a validade da cobrança do adicional FECP sobre os serviços de comunicação até 23/06/2022 e diante da sucumbência mínima das rés (art. 86, parágrafo único do CPC), condenar a parte autora por inteiro ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na sentença.

Tese de julgamento:

1. As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica (Tema 986 do STJ).

2. O adicional de 2% para o FECP incide até 23/06/2022, tornando-se indevido a partir da vigência da LC 194/2022.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, III e XII; ADCT, art. 82; EC nº 31/2000 e EC nº 42/2003; LC nº 87/1996, art. 13, I; LC nº 194/2022, art. 18-A; CPC, arts. 85, §§ 2º e 6º-A, 86, parágrafo único, 98, § 3º, 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/RS (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Turma, DJe 27.03.2017; STJ, AgRg no REsp 1.359.399/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.06.2013; STF, RE 714.139/SC (Tema 745), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.03.2022; STF, ARE 1.452.637, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501273-77.2018.8.05.0141
, em que figuram como apelante MARLENE SANTOS FERNANDES e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso da autora e conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos réus
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06